Tribunal: TJES
Processo: 5006393-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006393-85.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIENE MARA DOS REIS

AGRAVADO: GLORIA DA PENHA ROSETTI

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DE POSSE – ESBULHO - COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em ação possessória, o que se perquire é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse –, tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda por violência, ação oculta ou abuso de confiança.

2. Verificando que a autora logrou êxito em comprovar a posse sobre o imóvel e o esbulho praticado pelos requeridos, correta a decisão que determinou a reintegração de posse.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006393-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIENE MARA DOS REIS

AGRAVADO: GLORIA DA PENHA ROSETTI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIENE MARA DOS REIS
em razão da decisão, ID 15875986 dos autos de origem, que deferiu a liminar para determinar a reintegração de posse da agravada,
GLORIA DA PENHA ROSETTI
, no imóvel objeto da lide.

A recorrente sustenta que ocupa aquele em razão da permissão concedida pela agravada, que é sua sogra e com quem sempre manteve boa convivência.

Salienta, assim, que não praticou esbulho possessório, mesmo porque paga aluguel relativamente ao bem.

Sustenta, ainda, que o imóvel serve de moradia e também de sustento, pois instalou comércio no local.

Decisão, ID 2987987, em que foi indeferida a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões, ID 3647025, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Na origem, a agravada
GLORIA DA PENHA ROSETTI
ajuizou ação de reintegração de posse em face de
BISMARCK HUDSON ROSETH HERCULANO (parte recorrente no agravo nº
5007490-23.2022.8.08.0000) e
LUCIENE MARA DOS REIS
(recorrente no presente recurso).

Os requeridos na demanda possessória são, respectivamente, filho e nora da autora GLORIA que narrou, na exordial, ser proprietária do imóvel que se divide em duas residências e um ponto comercial, bem como que aqueles invadiram o imóvel, passando a residir na parte localizada no pavimento superior e instalaram um bar no ponto comercial ali existente.

Disse, ainda, a recorrida, que o ingresso no imóvel não foi autorizado e ocasiona diversos prejuízos, porque a impede de alugá-lo e obter renda extra para o seu sustento, além de ocasionar transtorno ao seu sossego.

Aduz, nessa linha, que sofre com os barulhos que o casal faz na residência do andar superior e com o bar que é, segundo a sua narrativa, frequentado por pessoas de má índole.

Consta dos autos que a agravada é pessoa idosa - setenta e oito anos - e, naturalmente, necessita de cuidados com a sua saúde.

Vislumbro, também, alguns boletins de ocorrência (nº 45927348, 45985474, 45014576, 45932665) em que a agravada figura como noticiante, onde narra sofrer ofensas verbais e físicas.

É bem verdade que ditos documentos representam a narrativa da agravada acerca dos fatos vivenciados, mas evidenciam que a relação familiar é conturbada, existindo inclusive notícia acerca de episódio de ameaça a integridade física da idosa.

Por outro lado, em contestação,

LUCIENE MARA DOS REIS
afirma que reside no imóvel há mais de um ano e que ela e seu marido, filho da autora da demanda, firmaram um contrato verbal de aluguel.

Ocorre que não há qualquer prova nesse sentido, nem mesmo de pagamentos decorrentes da alegada locação.

Desse modo, sendo a autora da demanda proprietária e possuidora do imóvel – já que nele reside – e não tendo os réus obtido autorização para nele ingressar, evidencia-se a prática do esbulho possessório.

Registro, pois, que os demandados não trouxeram documentos hábeis a infirmar as provas produzidas pela recorrida, sendo certo que o termo de legitimação de posse apresentada refere-se a outro imóvel.

Assim, é de se pontuar que, conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse, o que restou satisfeito nestes autos, de modo que a decisão impugnada deve ser mantida.

Como exemplo, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1) O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho
. 2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

__________________

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada.
2. Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas
. 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.